Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO DF. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 864/STF. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOBRE VALOR CONSOLIDADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, no qual foi rejeitada a impugnação apresentada pelo ente federativo, homologando-se os cálculos da parte exequente. O agravante alega: (i) inexigibilidade do título executivo judicial com base no Tema 864 do STF; (ii) existência de prejudicialidade externa decorrente da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e da afetação do Tema 1.349/STF; (iii) excesso de execução, principalmente quanto à aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado, metodologia que alega ser inconstitucional por caracterizar anatocismo.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença ou o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, diante da Ação Rescisória ajuizada e da afetação do Tema 1.349/STF; (ii) determinar se há excesso de execução, especialmente em virtude da metodologia de cálculo adotada pela parte exequente quanto à incidência da Taxa Selic e aos critérios de cálculo de vantagens funcionais.
III. Razões de decidir
3. A ausência de suspensão na Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 afasta a alegação de prejudicialidade externa e não impede a continuidade do cumprimento individual da sentença coletiva, nos termos do art. 969 do CPC.
4. O acórdão exequendo expressamente afastou a incidência do Tema 864 do STF, ao reconhecer a distinção entre a hipótese dos autos (reajuste específico previsto na Lei Distrital no 5.106/2013) e a revisão geral anual de remuneração prevista no art. 37, X, da CF/88.
5. A impugnação à exigibilidade do título executivo não se revela cabível na via recursal escolhida, por se tratar de tentativa indireta de desconstituir decisão transitada em julgado, matéria própria da ação rescisória, a qual teve liminar indeferida.
6. A aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado — que compreende o principal corrigido até novembro de 2021 mais juros de mora — está em consonância com o art. 3o da EC 113/2021 e o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, conforme jurisprudência reiterada do TJDFT.
7. A alegação de anatocismo é afastada, pois não há capitalização de juros, mas sucessão de índices de atualização monetária.
IV. Dispositivo
8. 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 169, § 1o; CPC, art. 969; EC 113/2021, art. 3o; LC 101/2000, arts. 19, § 1o, IV, e 21, I; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864, RE 905.357-RR, rel. Min. Roberto Barroso; TJDFT, Acórdãos 1.372.761/2021 (Des. Álvaro Ciarlini), 1.773.014/2023 (Desa. Carmen Bittencourt), 1.769.432/2023 (Des. Aiston Henrique de Sousa), 1.756.854/2023 (Des. Leonardo Bessa).